Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado (ID 159478775).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte ré em face de sentença, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais, declarou nulo, inexistente e inexigível o contrato n. 51-2800491/14, firmado em nome do autor pelo banco réu, determinando ao banco réu que: 1) interrompessea os descontos realizados no contracheque do autor; 2) restituísse, em favor do autor, em dobro, os valores cobrados desde novembro de 2020, no valor mensal de R$ 177,70; 3) providenciasse a respectiva baixa do referido contrato nos cadastros internos; 4) pagasse ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o contrato n.o 51-2800491/14 firmado em 08/10/2014, com previsão de pagamento em 60 parcelas (10/12/2014 a 10/11/2019) de R$ 177,70 (cento e setenta e sete reais e setenta centavos) foi celebrado entre as partes, para fins de quitação de um contrato anterior, qual seja, o de n. 51-17899955-13, que a parte autora tinha junto ao próprio Banco DAYCOVAL.
4. Ademais, segundo a recorrente, o saldo remanescente do contrato n.o 51-2800491/14, R$ 50,00, foi disponibilizado à parte autora por meio de Ordem de Pagamento ao Banco ITAU, em 06/05/2015.
5. Alega ainda o banco recorrente que, quando da celebração do contrato, a parte autora anuiu com os descontos em folha, sendo o contrato, pois, válido. A sentença deve ser, então, reformada, a fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.6. Em pedido subsidiário, o banco recorrente pugna pela minoração do valor dos danos morais, alegando que a quantia de R$3.000,00 é desproporcional.
7. Contrarrazões apresentadas (ID 157722424), defendendo a manutenção da sentença.
8.. Após análise detida dos autos, constata-se que a prova juntada pelo banco recorrente (ID 91493359) é insuficiente para comprovar a regular e válida contratação do empréstimo consignado, contrato no 51-2800491/14_01, bem como a existência e quitação do contrato no 51-17899955-13.
9. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, sendo, também, responsável por provar a existência e regularidade dos contratos que alega terem sido celebrados.10. Considerando que as partes estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
11. Consoante o art. 14, §3o, do CDC, sofrendo o consumidor danos relacionados à prestação de serviço, o fornecedor só não será responsabilizado caso demonstre a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Na espécie, a iInstituição financeira não demonstrou qualquer fato capaz de evidenciar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
12. Quanto aos danos morais, para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo que afete a dignidade (CF, 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
134. No caso dos autos, não restou demonstrado um transtorno mais grave ou imposição de restrições capazes de atingir a vida privada e a intimidade do consumidor, especialmente diante do fato de que o valor mensal descontado não era expressivo, correspondendo a aproximadamente 0,034% da remuneração mensal autora.
14. Assim, embora compreensível o aborrecimento do requerente com o ocorrido, considero que tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos da personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para decotar da sentença a condenação em danos morais..
16. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
17. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.